Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713290-76.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. ABANDONO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EFETIVO. NÃO CABIMENTO DOS HONORÁRIOS. 1. São devidos à Defensoria Pública, atuando no desempenho das atribuições legalmente previstas, o que inclui o exercício da função institucional da curadoria especial, não apenas os honorários de sucumbência, mas também honorários nas hipóteses de abandono processual pela parte demandante. 2. Não obstante tal circunstância, certo é que na hipótese em apreço verifica-se que a Defensoria Pública não apresentou embargos à execução, limitando-se a apresentar uma única petição nos autos, ratificando a regularidade da citação por edital e consignando que deixava de opor embargos em razão da ausência de defesa de mérito. 3. À míngua de efetiva defesa técnica e, por conseguinte, de contraditório, correta a compreensão do d. Juiz de primeiro grau ao não fixar honorários advocatícios, na linha, inclusive, do que vem decidindo este e. Tribunal de Justiça e o Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, ao deixar de fixar honorários em favor da Defensoria Pública. Assevera que houve movimentação judiciária perante a instituição DPDF, posto que a recorrente teve que vir ao feito para intervir pela defesa do assistido, ou seja, ocorreu a angularização da relação processual, devendo o recorrido arcar com os eventuais ônus, inclusive sucumbência recursal. Acrescenta que, na hipótese de não ter sido fixada verba honorária recursal na origem, pode o colegiado arbitrar os honorários sucumbenciais, inclusive de ofício, por ser tratar de matéria de ordem pública. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Não obstante tal circunstância, certo é que na hipótese em apreço verifica-se que a Defensoria Pública não apresentou embargos à execução, limitando-se a apresentar uma única petição nos autos, ratificando a regularidade da citação por edital e consignando que deixava de opor embargos em razão da ausência de defesa de mérito. À míngua de efetiva defesa técnica e, por conseguinte, de contraditório, correta a compreensão do d. Juiz de primeiro grau ao não fixar honorários advocatícios, na linha, inclusive, do que vem decidindo este e. Tribunal de Justiça, conforme julgados a seguir colacionados: .... Nesse sentido, tendo em vista a ausência de contraditório efetivo, inviável a fixação de honorários advocatícios em favor da Curadora Especial da parte executada (ID 2642068). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023